Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-70.2023.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005724-70.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA VARGAS PERES - CPF: 700.007.871-59 (EMBARGANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MEDRADO - CPF: 007.329.011-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO - CPF: 032.738.101-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR BARROS FRANCA - CPF: 031.405.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Maria Vargas Peres contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a condenação da embargante à pena de 10 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 763 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, e no art. 304 do Código Penal. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise adequada da condenação, à propriedade dos entorpecentes e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante e se os embargos declaratórios preenchem os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, restritos à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, conforme previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

4.

A embargante não aponta impugnação específica no acórdão recorrido, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na apelação, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

5.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera repetição das teses anteriormente expostas sem demonstrar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade.

6.

Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos do julgamento recorrido, configura-se a inobservância ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.

A mera repetição de argumentos já analisados e rejeitados não caracteriza a omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no RHC 187667/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; TJ-MT, AGR 10007258620238110000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22/03/2023, DJe 29/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Maria Vargas Peres
, contra o acórdão de id. 268489274, proferido por esta Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação de n. 1005724-70.2023.8.11.0004, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou a embargante à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 763 (setecentos e sessenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, e no art. 304 do Código Penal.

A embargante insiste, em petição praticamente idêntica à do recurso de apelação, que o acórdão padece de omissão, uma vez que i) não teria sido analisada de forma adequada a condenação da embargante, pois ela não estava portando nenhuma substância entorpecente; ii) não esclareceu a dúvida acerca da propriedade das drogas; iii) não indicou as razões para a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritivas de direito, mesmo a embargante preenchendo os requisitos para tanto.

Nestes termos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e absolver a embargante do crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, pugnando, ainda, pela redução dos dias-multa e pela isenção das custas processuais (id. 270209379).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
”

A ambiguidade existe quando a decisão, em qualquer ponto, permite duas ou mais interpretações.

Por sua vez, a obscuridade se materializa na ausência de clareza da decisão, dificultando a sua compreensão.

Já a

contradição que autoriza o acolhimento dos declaratórios é a interna ao provimento. Decorre da existência de proposições incompatíveis entre os elementos do próprio acórdão, considerados internamente ou entre si, tais como o relatório, a fundamentação, o dispositivo, a ementa ou, ainda, entre o resultado do julgamento proclamado pelo Presidente da sessão e o acórdão publicado.

Em relação ao vício da omissão, consiste na ausência de análise de questões que tenham sido discutidas no processo e que são indispensáveis para o deslinde da controvérsia.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão a de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.” (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Na hipótese, a embargante não se insurge objetivamente em relação aos fundamentos adotados no
decisum
agravado, mas, tão somente, reitera suas teses de mérito, as quais foram exaustivamente analisadas e rechaçadas pelo Colegiado por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sem demonstrar qualquer vício específico que o acórdão teria incorrido, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, ante a patente ausência de dialeticidade recursal.

Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery in
Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979,
orientam que o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a
mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo
.

Acerca do assunto, o escólio de Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil.2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671
),
in verbis
:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
.
Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas
e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.”

Não destoa do entendimento doutrinário a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2.
É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida
. 3.
O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso.
4. A defesa impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior, em que buscava a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal e a declaração de nulidade. Na decisão agravada, o writ foi indeferido liminarmente com base em dois fundamentos. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, ambas as razões de decidir da decisão monocrática - cada qual suficiente, por si só, para manter a conclusão do decisum -, motivo pelo qual o agravo não comporta conhecimento. 5. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ - AgRg no RHC: 187667 SP 2023/0345955-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE HABEAS CORPUS, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE AMBULATORIAL DO AGRAVANTE – AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUCEDÂNEO RECURSAL – REITERAÇÃO NESTE AGRAVO DOS ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS NO HABEAS CORPUS –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO . 1.
Não se conhece de agravo interno que apenas reitera os termos de inicial indeferida, não atacando especificamente os fundamentos jurídicos da decisão, em razão da violação ao requisito da dialeticidade recursal
, sendo de rigor, portanto, a manutenção da decisão monocrática cujos motivos não foram impugnados e que indeferiu a inicial do habeas corpus manejado pelo agravante em razão da inadequação da via eleita. 2. Agravo não conhecido.”
(TJ-MT - AGR: 10007258620238110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

Dessa forma, sendo patente a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, já que a embargante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, é o caso de não conhecimento do recurso, pela ausência de dialeticidade.

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025